Tribunal: TJES
Processo: 0000346-91.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-91.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: JOCIMARA MORAES DA PURIFICACAO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL N. 1.345/2007. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Piúma contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso adesivo da autora, em ação de conhecimento, para manter a condenação ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos no 13º salário, e condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais calculadas com base no vencimento básico do professor efetivo de cargo semelhante no período contratado. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão por reconhecer a aplicabilidade da Lei Municipal n. 1.345/2007 aos professores contratados temporariamente sem enfrentar, segundo sua tese, os arts. 9 e 18 da Lei Municipal n. 2.265/2018 e os arts. 3º e 7º da Lei Municipal n. 1.969/2013, e requer efeitos infringentes para excluir a incidência da referida gratificação aos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar de modo específico os arts. 9 e 18 da Lei Municipal n. 2.265/2018 e os arts. 3º e 7º da Lei Municipal n. 1.969/2013; e (II) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a vigência da Lei Municipal n. 1.345/2007 e sua aplicabilidade aos professores temporários em regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

O acórdão embargado delimita expressamente as questões controvertidas, aprecia a vigência da Lei Municipal n. 1.345/2007, examina a incidência da gratificação de regência aos temporários, analisa seus reflexos no 13º salário e fixa o parâmetro das diferenças remuneratórias.

O colegiado afirma de modo textual que a Lei Municipal n. 1.345/2007 não foi revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013.

O acórdão interpreta os arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 1.345/2007 e conclui que a gratificação de regência alcança os docentes temporários em efetivo exercício de regência de classe, porque a norma não distingue entre servidores efetivos e temporários.

A decisão também considera a legislação municipal posterior invocada pelo embargante, mas dela não extrai a restrição pretendida pelo Município, o que afasta a alegação de omissão.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação desenvolve linha argumentativa coerente entre as premissas adotadas e a conclusão de que a gratificação é devida e repercute no 13º salário.

A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando o pronunciamento jurisdicional enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O pedido de efeitos infringentes revela intento de reforma do conteúdo decisório essencial do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte embargante, na forma do art. 1.025 do CPC, sem reconhecimento dos vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia o núcleo da controvérsia e adota interpretação diversa da pretendida pela parte embargante. 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a tese da parte e a interpretação acolhida pelo colegiado. 4. A gratificação de regência prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007 aplica-se aos professores temporários em regência de classe quando a legislação não estabelece distinção expressa quanto ao vínculo. 5. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal n. 1.345/2007, arts. 1º e 2º; Lei Municipal n. 2.265/2018, arts. 9 e 18; Lei Municipal n. 1.969/2013, arts. 3º e 7º; Lei Municipal n. 1.865/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N. 0000346-91.2022.8.08.0062.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

EMBARGADA: JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, no venerando acórdão recorrido, de omissão e contradição aptas a justificar a excepcional integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar, de modo específico, os arts. 9 e 18 da Lei Municipal n. 2.265/2018 e os arts. 3º e 7º da Lei Municipal n. 1.969/2013, dispositivos que, a seu ver, afastariam a incidência da Lei Municipal n. 1.345/2007 aos professores contratados temporariamente. A partir dessa premissa, afirma que o aresto conteria também contradição, por haver reconhecido, simultaneamente, a aplicabilidade da gratificação de regência aos temporários e a incidência de legislação posterior que disciplinaria de forma restritiva os direitos e a remuneração desses servidores.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade estrita. Prestam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre ponto ou questão que devia ser apreciado pelo órgão julgador, bem como corrigir erro material. Não constituem sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito, à substituição da interpretação jurídica adotada no julgamento ou à reapreciação de tese já enfrentada e solucionada pelo colegiado sob perspectiva desfavorável ao recorrente. A simples irresignação da parte com o resultado do julgamento, ainda que apoiada em reiteração argumentativa e em nova valoração do acervo normativo, não transmuda os aclaratórios em via apta à reforma do julgado.

No caso, a leitura integral do venerando acórdão revela, sem dificuldade, que a controvérsia central foi devidamente delimitada e decidida. O colegiado consignou, de modo expresso, que havia três questões em discussão: a permanência da vigência da Lei Municipal n. 1.345/2007 e sua aplicabilidade aos servidores temporários; a incidência da gratificação de regência sobre o 13º salário; e o parâmetro para cálculo das diferenças remuneratórias dos professores temporários. A partir dessa delimitação, o aresto assentou, também de forma textual, que a gratificação de regência instituída pela Lei Municipal n. 1.345/2007 não foi revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013, bem como afirmou que a verba é devida aos professores em regência de classe independentemente do vínculo, precisamente porque a legislação de regência não estabeleceu distinção entre servidores efetivos e temporários. Além disso, o venerando acórdão registrou que a Lei Municipal n. 2.265/2018 fixa a remuneração dos temporários com base no vencimento inicial da carreira correspondente, e que a Lei Municipal n. 1.969/2013 prevê equivalência remuneratória ao padrão inicial do cargo respectivo, segundo o maior nível de titulação apresentado. Por fim, concluiu pelo desprovimento da apelação municipal e pelo provimento do recurso adesivo da autora.

Esse encadeamento decisório evidencia, desde logo, a inexistência da omissão apontada. O que o embargante busca demonstrar é que o órgão julgador deveria ter atribuído aos dispositivos por ele invocados interpretação diversa da que efetivamente adotou. Contudo, uma coisa é ausência de enfrentamento; outra, muito distinta, é julgamento contrário ao interesse da parte. Aqui, houve apreciação expressa do núcleo controvertido: o venerando acórdão decidiu, com clareza, que a Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente e que sua disciplina alcança os professores temporários em regência de classe. Também não ignorou a existência da legislação posterior indicada pelo Município; ao revés, considerou-a no contexto da controvérsia remuneratória, sem extrair dela a restrição pretendida pelo ente público. Portanto, não se verifica silêncio judicial sobre questão relevante, mas apenas solução hermenêutica diversa da almejada pelo embargante.

Cumpre destacar, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia devolvida à sua apreciação. A exigência de fundamentação não se confunde com dever de resposta analítica exaustiva a cada dispositivo legal invocado ou a cada construção argumentativa deduzida pelas partes. Basta que o pronunciamento jurisdicional enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa e exponha, de forma inteligível, as razões pelas quais acolhe uma tese e rejeita outra. Foi precisamente o que ocorreu. O venerando acórdão, ao afirmar a vigência da Lei n. 1.345/2007, a ausência de revogação pelas leis posteriores e a inexistência de distinção legal entre efetivos e temporários para fins de gratificação de regência, resolveu o ponto central suscitado pelo Município. A eventual ausência de menção literal a todos os artigos reproduzidos nos embargos não caracteriza, por si só, omissão.

Também não há contradição interna no julgado. Em sede de embargos declaratórios, a contradição apta a autorizar a integração do
decisum
é aquela verificada entre premissas, fundamentos ou conclusões do próprio pronunciamento judicial, e não a simples divergência entre a interpretação adotada pelo órgão julgador e a interpretação sustentada pela parte embargante. No caso, o venerando acórdão desenvolve linha argumentativa coesa: parte da premissa de que a Lei Municipal n. 1.345/2007 não foi revogada; em seguida, interpreta seus arts. 1º e 2º para concluir que, quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada vantagem aos servidores efetivos, fê-lo expressamente; daí extrai a conclusão de que a gratificação de regência, prevista de modo amplo para “servidor do magistério”, alcança os docentes temporários em efetivo exercício de regência; por consequência, reconhece a incidência da verba e seus reflexos, bem como o direito às diferenças remuneratórias segundo o paradigma fixado no próprio acórdão. Não existe, pois, qualquer incompatibilidade lógica insanável entre as premissas e a conclusão adotadas.

O exame específico da argumentação do embargante reforça essa conclusão. Ao sustentar que o art. 18 da Lei Municipal n. 2.265/2018 conteria rol restritivo de direitos dos temporários e que os arts. 3º e 7º da Lei Municipal n. 1.969/2013 evidenciariam disciplina própria para os servidores efetivos, o Município, em verdade, pretende que os embargos sirvam como meio de reabertura do debate jurídico já solucionado no julgamento da apelação. Ocorre que o venerando acórdão, longe de desconsiderar o regime jurídico posterior, reputou que ele não afastou, nem expressa nem tacitamente, a disciplina específica da gratificação de regência prevista na Lei n. 1.345/2007. Isso significa que a tese municipal foi rejeitada no mérito, ainda que não sob o formato narrativo pretendido pelo recorrente. Nessa perspectiva, a insurgência não aponta vício de integração; revela apenas inconformismo com a opção interpretativa do colegiado.

Ainda sob outro prisma, a própria estrutura argumentativa dos embargos evidencia o intento de reforma do julgado. O Município requer efeitos infringentes para “excluir a aplicação” da Lei n. 1.345/2007 aos contratados temporários, sob pena de ofensa à legislação posterior, ao princípio da legalidade e à separação dos poderes. Tal pedido não visa a complementar o venerando acórdão, mas a alterar o seu conteúdo decisório essencial. Em hipóteses como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que os aclaratórios não podem ser utilizados como instrumento de mero rejulgamento da causa, notadamente quando o texto do
decisum
contém fundamentação suficiente para a compreensão da solução adotada.

Ressalte-se, ainda, que a fundamentação do venerando acórdão é objetivamente inteligível. Não há obscuridade, porque os motivos determinantes da conclusão estão claramente postos; não há erro material, porque inexiste indicação de equívoco de escrita, cálculo, nomes, datas ou eventos; e não há omissão qualificada, porque a questão suscitada pelo embargante foi efetivamente enfrentada no julgamento, ainda que em termos contrários à sua pretensão. A decisão colegiada é plenamente compreensível quando lida em sua inteireza, compreendendo a delimitação das questões controvertidas, as razões de decidir e a tese firmada ao final.

Nessa linha, o venerando acórdão recorrido já explicitou, em substância suficiente, que: a) a Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente; b) a gratificação de regência de classe se aplica aos professores temporários que atuam em regência; c) a gratificação repercute no 13º salário; e d) as diferenças salariais dos temporários devem ser calculadas com base no vencimento inicial do professor efetivo para o período contratado. A partir daí, a pretensão do embargante de obter nova incursão analítica sobre os mesmos dispositivos legais por ele invocados não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Por cautela, consigno que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no venerando acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso importe reconhecimento da existência dos vícios alegados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.